Tribunal: TJMT
Processo: 1019969-95.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019969-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Direito de Imagem, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUNIOR CAMPOS MACIEL - CPF: 050.876.141-75 (RECORRENTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), INGRIDY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 047.471.281-82 (RECORRENTE), GIOVANA APARECIDA DA COSTA VIEIRA - CPF: 007.493.011-71 (RECORRIDO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), FELIPE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 026.845.211-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1019969-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1019969-95.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Ingridy Ferreira de Souza e Junior Campos Maciel

Recorridos:
Felipe Silva de Almeida e Giovana Aparecida da Costa Vieira

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra “decisum” que extinguiu o cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995. Pedido dos exequentes para prosseguimento da execução, com nova tentativa de bloqueio via sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a continuidade da execução no âmbito dos Juizados Especiais quando não há indicação de bens passíveis de penhora e já exauridas as diligências eletrônicas disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Foram realizadas diligências nos sistemas Sisbajud, Renajud e Anoreg, inclusive na modalidade “teimosinha”, sem êxito na localização de bens.

4.

Os exequentes foram intimados para indicar bens à penhora, mas limitaram-se a requerer a repetição da diligência já indeferida anteriormente.

5.

Conforme entendimento consolidado, é cabível a extinção do cumprimento de sentença nos Juizados Especiais diante da ausência de bens penhoráveis, evitando a perpetuação do processo.

6.

A sentença está de acordo com o artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 e com a jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. No âmbito dos Juizados Especiais, é admissível a extinção do cumprimento de sentença por inexistência de bens penhoráveis, após o esgotamento das diligências cabíveis. 2. A reiteração de atos executivos frustrados não se coaduna com os princípios da celeridade e da economia processual.”

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/1995, art. 53, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, julgado em 04.07.2023, DJE 06.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1019969-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1019969-95.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Ingridy Ferreira de Souza e Junior Campos Maciel

Recorridos:
Felipe Silva de Almeida e Giovana Aparecida da Costa Vieira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ingridy Ferreira de Souza e Junior Campos Maciel.

Ação:
Indenizatória para Reparação de Danos Materiais e

Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito
.

Fase:
de Cumprimento de Sentença.

Origem:
3º

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 272712923):

julgou extinto o feito nos termos do artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/1995 pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Recurso Cível Inominado
(Id. 272712927): requer a continuidade da execução.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1019969-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1019969-95.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Ingridy Ferreira de Souza e Junior Campos Maciel

Recorridos:
Felipe Silva de Almeida e Giovana Aparecida da Costa Vieira

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Com a interposição deste recurso, os recorrentes buscam reformar a sentença que decretou a extinção da execução por exaurimento das diligências direcionadas à satisfação da obrigação.

Alegam que a demanda foi extinta sob o fundamento de execução frustrada. Contudo, sustentam que não foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de bens, razão pela qual requerem o prosseguimento do feito.

Da análise dos autos, verifica-se que foram realizadas diversas diligências por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Anoreg, inclusive na modalidade “
teimosinha”
, conforme demonstrado nos documentos de Id. 272712917, Id. 272712918, Id. 272712913, Id. 272712912 e Id. 272712910, todas infrutíferas."

Conforme consta da decisão de Id. 272712916, os exequentes, ora recorrentes, foram intimados para, no prazo de cinco dias, indicarem bens à penhora, sob pena de arquivamento.

Os recorrentes manifestaram-se requerendo a repetição da busca por meio do Sisbajud, na modalidade “
teimosinha”
, pelo período de trinta dias.

Na sequência, sobreveio sentença de extinção, com o indeferimento do pedido, uma vez que, na decisão anteriormente mencionada, tal pleito já havia sido indeferido, conforme se observa:"

(...)

A possibilidade de reiteração automática de tentativa de penhora no sistema Sisbajud (
teimosinha
),
deve limitar-se ao prazo de 10 (
dez
) dias seguidos,
de forma a compatibilizar o instrumento com os princípios dos juizados especiais (
efetividade, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
). (...)

Deste modo, a sentença não merece reparos, visto que os exequentes deixaram de informar os
bens

dos devedores sujeitos à constrição judicial quando oportunizado. Ademais, o andamento processual demonstra de forma satisfatória a inexistência de bens, o que impõe a extinção da ação executiva.

A doutrina sobre o tema leciona a respeito da inexistência de bens penhoráveis o seguinte:

"
Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4º
da Lei n.
9.099
/95.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

Desta forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pelos exequentes, de outros bens ou recursos sobre os quais podem recair a execução, imperiosa sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 22/04/2025